Tribunal: STF
Processo: RE 1460061
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 343 DO STF. ACÓRDÃO RESCINDENDO. MATÉRIA DE FUNDO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA INEXISTENTE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA A POSTERIORI. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. PREJUÍZOS FISCAIS. BASES NEGATIVAS. COMPENSAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL SÚMULA 343/STF. APLICAÇÃO. 1. A desconstituição da coisa julgada na hipótese do art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, aos princípios e às regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável. Inteligência da Súmula 343 do STF. 2. O Tribunal de origem julgou procedente o pedido rescisório para desconstituir acórdão, com base no precedente obrigatório formado pelo Supremo Tribunal Federal, em 27/06/2019, quando do julgamento do RE 591.340/SP, que firmou a seguinte tese da repercussão geral, in verbis: "É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL" (Tema 117). 3. Hipótese em que a decisão rescindenda – que permitiu a dedução de prejuízos fiscais e bases negativas acumulados até 21/12/1994, na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem o limite de 30% impostos pelos arts. 42 e 58 da Lei n. 8.981/1995, seguindo corrente jurisprudencial formada à época – transitou em julgado em 15/06/2005, bem antes da pacificação da matéria pela Suprema Corte, elemento esse que revela a inadmissibilidade da ação rescisória, nos termos da Súmula 343 do STF. 4. Agravo interno desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, XXXV, e 150, II, da Constituição da República. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário não merece prosperar.



    Destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis:



      “No presente caso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região julgou procedente o pedido formulado na ação rescisória, com base no precedente obrigatório formado pelo Supremo Tribunal Federal, em 27/06/2019, quando do julgamento do RE 591.340/SP, que firmou a seguinte tese da repercussão geral, in verbis: "É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL" (Tema 117). 



    In casu, o acórdão rescindendo transitou em julgado em 15/06/2005, bem antes da pacificação da matéria pela Suprema Corte, estando respaldado na orientação jurisprudencial então prevalecente, elementos esses que revelam a inadmissibilidade da ação rescisória, nos termos da Súmula 343 do STF.“



    Esta Suprema Corte, ao julgar Recurso Extraordinário 590.809, rel. Min. Marco Aurélio, Tema 136 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese:



      “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.” (DJe de 24/11/2014) 



    Por sua vez, a Súmula 343 do STF fixou o seguinte verbete: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”



    O acórdão rescindendo, in casu, formou coisa julgada em 15/06/2005, inadmitindo limite do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL. 



    Assim, verifica-se que não havia definição, no STF, sobre a matéria de fundo, que somente veio a ser estabelecida na apreciação do RE 591.340, Tema 117, em 27/06/2019, quando se fixou a seguinte tese: “É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL”.



    Assim, a matéria constitucional presente no acórdão rescindendo, configurada as hipóteses estabelecidas no Tema 136 (RE 590.809), se amolda a espécie às restrições previstas na Súmula 343 do STF, não devendo ser apreciado o cabimento e eventual processamento da ação rescisória sob análise. Anoto os seguintes precedentes: 



      “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. PIS e COFINS. Faturamento. Conceito. Cabimento da ação rescisória. Súmula nº 343/STF e Tema nº 136/RG. Competência. Súmula nº 515/STF. Incidência. Acórdão rescindendo em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Questão infraconstitucional e dependente da análise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). 1. Não havendo pronunciamento de mérito no julgamento do recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça é incompetente para o processamento e o julgamento da ação rescisória (Súmula nº 515 do STF). 2. Tratando a decisão rescindenda originária das instâncias ordinárias de matéria constitucional, cabe, em regra, ação rescisória. De outro giro, não cabe a ação rescisória se presente a hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se a decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado. 3. O Tribunal de Origem, ao excluir somente a incidência de PIS e de Cofins sobre as receitas não operacionais das agravantes, decidiu em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional. Sua análise depende, ademais, do revolvimento de fatos e provas. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência, ademais, da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC) do valor atualizado da causa e majoração dos honorários advocatícios nos termos expostos.” (ARE 1.397.044 ED-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/3/2023)



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Discussão acerca da aplicação da Súmula nº 343/STF e da orientação firmada no julgamento do Tema nº 136. Cabimento de ação rescisória advinda de instâncias inferiores quando presente questão constitucional. Possibilidade, exceto se presente a hipótese prevista na tese do referido tema de repercussão geral. 1. Estabelece a Súmula nº 343/STF que “[n]ão cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Consoante a tradicional jurisprudência da Corte, a regra é que essa súmula não se aplica caso a ação rescisória, fundada em contrariedade ao texto constitucional, ataque decisão rescindenda proferida em instâncias inferiores. No julgamento do Tema nº 136, por seu turno, foi fixada a seguinte tese: “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 2. Tais orientações devem ser compreendidas de modo conjugado. Nesse sentido, havendo a decisão rescindenda de instância inferior tangenciado matéria constitucional, cabe, em regra, a ação rescisória ajuizada sob a alegação de que houve violação do texto constitucional. De outro giro, não cabe a ação rescisória se estiver presente a específica hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se tal decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado. Sobre o assunto: AR nº 2.370/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/15. 3. Na espécie, verifica-se que, quando foi proferida a decisão rescindenda (a qual versou sobre matéria constitucional) pelo Superior Tribunal de Justiça, não havia jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal sobre a questão debatida. Foi apenas na sessão de 6/5/09, ao julgar o RE nº 475.551/PR e o RE nº 562.980/SC, Tema nº 49, que a Corte concluiu (em sentido contrário à decisão rescindenda em questão) que a Constituição Federal não confere o direito ao creditamento do IPI, relativamente ao período anterior à Lei nº 9.779/99, nas aquisições de insumos ou matérias-primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos isentos ou sujeitos à alíquota zero. 4. Havendo matéria constitucional na decisão rescindenda e não estando presente aquela específica hipótese mencionada na tese fixada para o Tema nº 136, chega-se à conclusão de que é cabível no presente caso a ação rescisória, na qual se apontou violação do texto constitucional. E, verificando-se que a decisão rescindenda contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE nº 475.551/PR e do RE nº 562.980/SC, Tema nº 49, é o caso de se julgar procedente a ação rescisória, nos termos do pedido inicial. 5. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, julgando-se procedente a ação rescisória, nos termos do pedido inicial. Invertidos os ônus sucumbenciais fixados na instância a quo.” (ARE 1.368.221 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Relator p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/2/2022)



    In casu, o acórdão ora recorrido não destoa desse entendimento.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



     Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente